Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717077-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO BARROS VICENTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de presos em flagrante quando vistos por policiais em campana no afã de fornecer e receber dinheiro pela venda de m0ais de oitocentos gramas de cocaína. 2 O tráfico de drogas é crime permanente, que se protrai no tempo, justificando o ingresso de policiais em sua casa sem ordem judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, se houver fundada suspeita de uma situação de flagrância, neste caso confirmada com a apreensão do objeto material da infração penal. Reputam-se provadas materialidade e autoria do tráfico nas circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de alentada quantidade de droga. 3 A condenação anterior que teve a punibilidade extinta há mais de cinco anos não serve para caracterizar reincidência ou maus antecedentes. 4 Provimento parcial da apelação de Gilmar Alzino da Silva. Begar provimento à segunda apelação, No recurso especial, o recorrente alega afronta aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, asseverando que todas as provas obtidas pela busca e apreensão em sua casa pelos policiais, estão contaminadas, sendo ilegais ao processo. Assim, todos os objetos encontrados na casa, durante a revista, os quais serviram de prova para sua condenação, devem ter sua nulidade reconhecida ante à flagrante ilegalidade; b) artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto a entrada dos policiais na sua residência constituiu omissão de formalidade, o que acarreta a nulidade do ato e de todas as provas obtidas por meio deste. Busca o reconhecimento da nulidade da prova testemunhal produzida pelos dois policiais em audiência; c) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição por ausência de provas para embasar o decreto condenatório. Ressalta a necessidade de observância ao princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, ante a flagrante invasão do seu domicílio. Pede o reconhecimento da nulidade da prova obtida na revista ilegal efetuada no seu domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, 386, inciso VII, e 564, inciso IV, todos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (Tema 280), concluiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028